Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712148-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória, processo no 0703200-79.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser anulado o auto de infração no 711/2020, pois a obrigação tributária foi lançada e cumprida pelo contribuinte por meio de declaração retificadora e o débito foi devidamente pago antes da lavratura do auto de infração. Aduz que o processo administrativo fiscal não foi impugnado pelo contribuinte e transitou em julgado na esfera administrativa, razão por que o crédito tributário foi inscrito na dívida ativa do Distrito Federal. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a inexigibilidade do crédito tributário e a suspensão do protesto realizado no cartório de título extrajudicial. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a anulação do auto de infração no 711/2020, decorrente da ausência de recolhimento do “ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido”, referente aos meses de 09/2016, 01/2017 e 06/2018 a 11/2018; da ausência de recolhimento do “ICMS decorrente de aproveitamento indevido de crédito fiscal”, referente aos meses de 07/2018, 09/2018 e 12/2018; e da ausência de escrituração de documento(s) “nos livros fiscais destinados ao registro das operações de saídas ou de prestações de serviço”. Nesse ponto, anoto que a descrição do fato no auto de infração no 711/2020 evidencia o inadimplemento da obrigação de recolhimento do tributo nos períodos citados acima, e não somente a ausência de cumprimento da obrigação acessória referente à escrituração e entrega dos livros fiscais, como alega a agravante no recurso. Com efeito, a agravante confessa que os livros fiscais eletrônicos - LEF “não foram entregues corretamente na data correta”, mas alega ter encaminhado ao Distrito Federal os livros retificados. No entanto, apesar desta alegação, o processo administrativo fiscal no 00040-00028644/2020-75 não foi impugnado pela agravante e a dívida foi constituída em 19/02/2021, com a consequente inscrição em dívida ativa sob a CDA 50210497580, em 17/06/2021, no valor atualizado de R$ 738.539,13. Não se mostra razoável pressupor que o Fisco teria ratificado os termos da autuação, no decorrer do processo administrativo, caso tivesse recebido regularmente todas as retificações alegadas pela agravante e, principalmente, caso estas fossem suficientes para suplantar os efeitos tributários levantados pela fiscalização. Portanto, neste momento processual, persiste a presunção de legitimidade do ato administrativo, tendo em vista que inexistem elementos nos autos para demonstrar, de forma indene de dúvidas, a alegada quitação da obrigação tributária. Desse modo, a comprovação de eventual equívoco no auto de infração demanda análise técnica e aprofundada dos documentos fiscais, razão por que necessita da dilação probatória no curso da instrução processual, na presença do contraditório e da ampla defesa. Ressalta-se que não houve, até o momento, ajuizamento de execução fiscal pelo Distrito Federal, em atenção ao disposto no artigo 2o da Lei Complementar no 904/2015 (ID 119059487 na origem). Por fim, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator